Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOLSA RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. TEMA 1009 STJ. BOA-FÉ AFASTADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

2. No caso, configurada a má-fé do servidor público ao receber valor que sabia ser indevido, é lícita a determinação de ressarcimento ao Erário, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.